Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-42.2019.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002814-42.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSINO FELICIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.976.291-63 (VÍTIMA), ELICELMA FELICIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.814.651-01 (VÍTIMA), Iracema Ferreira da Silva (VÍTIMA), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (APELANTE), YURI DA SILVA SANTOS - CPF: 061.117.121-01 (APELANTE), JEAN DA SILVA NONATO - CPF: 055.288.771-48 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT (APELADO), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.

ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE –
2.

ABSOLVIÇÃO
QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA (ALTO, FORTE E BRANCO) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE PELOS CORRÉUS CONFESSOS – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – UM RECURSO

DESPROVIDO E OUTRO PROVIDO, EM DIS
S
ONÂNCIA

DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Para a aplicação do princípio da insignificância é necessária, entre outras, a comprovação da ausência da lesividade da conduta, o que não ocorre no caso, vez que a apreensão do artefato bélico ocorreu no contexto de diligências de prisão em flagrante, em decorrência de um crime de roubo majorado e associação criminosa armada.

2.
Tendo
a autoria delitiva atribuída ao Apelante se baseado em reconhecimento de pessoa, em face, tão somente, de sua compleição física, indicando-o como um dos autores do delito por ser alto, forte e branco, sem menção a alguma característica específica a indicar sem sombra de dúvida ser ele o autor do fato, não se mostra suficiente para extrair a certeza necessária para a prolação de uma sentença penal condenatória.

Ademais, não se descura da negativa de participação do apelante apresentada pelos corréus confessos, que informaram em juízo o nome do real autor, o qual teria o mesmo porte físico do apelante, de modo, a eivar o processo de dúvidas quanto à autoria por parte do mesmo, sendo necessária portanto a sua absolvição, com arrimo no adágio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso defensivo de
Apelação Criminal,
interposta a tempo e modo contra a sentença

anexada sob ID. 86432486/9, em que
Jean da Silva Nonato
foi condenado como autor do crime previsto no
art.
157, § 2°, incisos II e V e, § 2°-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do ECA,
na forma do
art. 70 do Código Penal
, à pena
11 anos, 10 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
23 dias-multa
, e
Yuri Silva Santos
foi condenado como autor do crime previsto no
art. 157, § 2°, inciso II e inciso V, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 12 da Lei n°
10.826/2003
, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena
7 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto,

1 ano
de
detenção
, e ao pagamento de
26 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID. 86433455/9),

o
apelante

Yuri
postulou a
absolvição
do crime de posse irregular de munição de uso permitido, invocando o
princípio da insignificância
.

Por sua vez, o
apelante
Jean
postula a
absolvição
dos crimes previstos nos
art.
157, § 2°, inciso II e inciso V, § 2°-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, por insuficiência probatória; se superada essa tese, requesta a
readequação

da pena-base
, por serem inidôneos os seus fundamentos.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 86433461/3).

Por seu turno, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do apelo (Id. 124578163), conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Do pedido de absolvição formulado por Yuri da Silva Santos: Acolhimento. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso em apreço - Apelante preso com uma única munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo - Conduta materialmente atípica - Precedentes dos Tribunais Superiores. Do pedido de absolvição formulado por Jean da Silva Santos: Não acolhimento. Materialidade e autoria amplamente evidenciados - Relevância do depoimento das vítimas, os quais dão conta da participação do apelante na empreitada criminosa - Corroboração pelos demais elementos de prova - Manutenção da condenação é medida que se impõe. Do pedido de readequação da pena-base formulado por Jean da Silva Nonato: Possibilidade. Circunstâncias judiciais que, apesar de valoradas negativamente, foram utilizadas para agravar e aumentar a pena nas demais fases da dosimetria -
Bis in idem
- Necessidade de afastamento - Prejudicialidade na apreciação do pedido de revisão do
quantum
aplicado a cada vetorial desfavorável. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 27.8.2019, por volta das 20h30min, na Fazenda Recanto dos Pássaros, Estância 3 Irmãos, Zona Rural de Rosário Oeste/MT, Kennedy William Brizola Silva,
Yuri da Silva Santos, Jean da Silva Nonato,
Matheus Guilherme Benedito Fonseca e outras 3 pessoas não identificadas, acompanhadas do menor
C. H. S. S.,
associaram-se para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, em associação armada, com divisão de tarefas e organização
(Fato 1).

Nas mesmas condições do fato 1, Kennedy William Brizola Silva,
Yuri da Silva Santos, Jean da Silva Nonato,
Matheus Guilherme Benedito Fonseca e outras 3 pessoas não identificadas, acompanhadas do menor
C. H. S. S.,

subtraíram mediante ameaça exercida com uso de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, a caminhonete S10, cor branca, placa OBM 1950, ano 2013/2013, pertencente à vítima
Rosino Felício da Silva Ferreira e Elicelma Felicia da Silva Ferreira
(Fato 2).

Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, Kennedy William Brizola Silva,
Yuri da Silva Santos, Jean da Silva Nonato,
Matheus Guilherme Benedito Fonseca, corromperam o adolescente
C. H. S. S.,
de 17 anos de idade, vez que com ele praticaram os delitos de roubo majorado e associação armada
(Fato 3).

Consta na denúncia que no dia 28.8.2019, por volta das 12h00, na residência localizada na rua do Campo, nº 22, Bairro Monjolo, Rosário Oeste/MT,
Yuri da Silva Santos,
possuía e mantinha sob sua guarda, munição de uso permitido
(Fato 4).

Os autos foram desmembrados em nome do acusado
Matheus Guilherme Benedito Fonseca.

Feita a instrução processual, o juízo de 1º grau condenou Kennedy William Brizola Silva,
Yuri da Silva Santos e Jean da Silva Nonato
nos termos do relatório.

Vale consignar que foram absolvidos do crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Irresignados,
Yuri da Silva Santos e Jean da Silva Nonato
apresentaram recurso, buscando a reforma da sentença neste grau de jurisdição.

DO RECURSO DE YURI DA SILVA SANTOS

Pede o
apelante
a absolvição com a aplicação do Princípio da Insignificância, porém,
não assiste razão à defesa.

Sobre a matéria, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.699.710/MS
(Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura), e do
AgInt no REsp n. 1.704.234/RS
(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, passando a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, quando da posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Para reconhecer-se a atipicidade material da conduta, devem estar presentes sua mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a munição foi encontrada na residência do
apelante
, embora desacompanhada de arma de fogo, foi apreendida no contexto de diligência realizada no local em razão de investigação de um roubo majorado e associação armada, da qual o apelante fez parte, sendo descabida a flexibilização do entendimento, já que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da
benesse.

Faz-se necessário consignar que o corréu, Kennedy Willian alegou que a munição apreendida com o
apelante
era do mesmo calibre do simulacro utilizado no roubo perpetrado pelo grupo, fato que
deixa dúvidas quanto a utilização, ou não, no referido crime, não havendo como reconhecer o princípio da insignificância, dado o contexto em que foi apreendida a munição em voga.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Evidenciado que, na hipótese,
as munições encontradas na residência do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de diligência realizada no local em razão de denúncia acerca do paradeiro do paciente,
que se encontrava foragido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto, é descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004). 4. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. O fato de o paciente ser reincidente, ostentando três condenações definitivas anteriores, uma por porte de arma e outras duas por roubo e extorsão, denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. (...) (HC 617.398/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Assim, inviável o reconhecimento atipicidade material do delito de posse ilegal de munição, pela aplicação do princípio da insignificância, em razão do contexto fático da conduta delitiva.

DO RECURSO DE

JEAN DA SILVA NONATO

Busca o
apelante
a absolvição dos crimes do art.
157, § 2°, inciso II e inciso V, § 2°-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aduzindo
inexistir nos autos provas suficientes
para sustentar um édito condenatório.

A
materialidade delitiva
resta comprovada nos autos por meio dos Autos de Prisão em Flagrante (Id. 86431964 – Pág. 2/3 e Id. 86431968
- Fls. 7);
Boletins de Ocorrência (Id. 86431966 – Pág. 6/7 e 86431967 – Pág. 1/4, Id. 86431973 – Pág. 6/7 e Id. 86431974/5 – pág. 1)
;
Relatório de Investigação (Id. 86431978
– Pág. 8/9 e Id. 86431979 – Pág. 1/2)
.

Todavia, das provas colhidas nos autos, principalmente dos depoimentos judiciais e extrajudiciais, não é possível extrair a certeza necessária para infirmar a autoria delitiva ao
apelante Jean da Silva Nonato.

Vejo da sentença que esta baseou-se no reconhecimento realizado pelas vítimas
Rosino Felício da Silva Ferreira, Elicelma Felícia da Silva Ferreira, Elimara Felícia da Silva Ferreira e Iracema Ferreira da Silva.

Primeiramente, necessário consignar o grande valor probante das declarações das vítimas, as quais vivenciaram os fatos e são as únicas que podem descrever com riqueza de detalhes o intento criminoso e, em sua grande maioria, traz a clareza e a certeza necessária para fundamentar uma sentença condenatória.

Porém, no presente caso, vislumbro manchas a impedir a cristalina certeza. Digo isso porque, das declarações das vítimas acima mencionadas, verifico que o reconhecimento e a imputação da autoria delitiva ao
apelante

Jean
lhe foi atribuída, tão somente, em razão de
sua compleição física.

Anoto primeiramente que as testemunhas já haviam realizado o reconhecimento fotográfico da pessoa de
Yuri da Silva Santos
e os policiais, ao realizarem diligências na casa deste para a sua prisão, encontraram o
apelante Jean
, sendo o mesmo encaminhado à delegacia
tão somente por fazer uso de tornozeleira eletrônica
, conforme se depreende do depoimento dos policiais em sede extrajudicial de ID. 86431969 Pág. 1/5.

Necessário consignar, que após chegar na delegacia descobriu-se que a tornozeleira estava desligada, porém a defesa fez prova de que o apelante havia comunicado o Juízo das Execuções Penais quanto à existência de problema na tornozeleira.

Pois bem, verifica-se que o reconhecimento pessoal realizado em delegacia foi maculado, vez que se consignou nos termos de declaração das vítimas que
“reconhecem a pessoa de
Jean da Silva Nonato,
conduzido com Yuri da Silva Santos”,
sendo que Yuri já havia sido reconhecido anteriormente como um dos criminosos.

Ademais, ouvidas em sede judicial, todas as vítimas foram uníssonas ao afirmar que reconheceram o
apelante Jean apenas
pelo porte físico
,
vez que ele aparentava ser o
rapaz alto, forte e branco, que estava com o rosto coberto,
não passando
nenhuma outra descrição mais contundente
a indicar ser ele realmente um dos autores do fato.

Vale consignar que a vítima
Elicema Felícia da Silva Ferreira
primeiramente consignou que conseguiu ver o rosto do rapaz, vez que estaria coberto apenas a boca e nariz, sendo possível o reconhecimento, porém, ao ser solicitada uma descrição mais apurada da parte visível do rosto, desconversou, dizendo que estava escuro, não conseguindo ver detalhes do rosto.

Por sua vez, os corréus
Yuri da Silva Santos e Kennedy Willian Brizola Silva
,
autores confessos do crime, negam a participação do apelante Jean,
ambos relatam que as vítimas
teriam confundido o apelante com aquele que seria o verdadeiro coautor do crime, vez que ambos teriam o mesmo porte físico.

Mais preciso em seu depoimento, o corréu
Yuri da Silva Santos
negou a participação do
apelante Jean,
aduzindo que seria pessoa de
Thiago Siqueira
– não investigado nos autos – quem teria participado do crime, sendo que teria o mesmo porte físico do apelante, acreditando que as vítimas o teriam confundido. Narrou ainda que a Thiago foi assassinado em uma chacina na cidade de Nobres.

Necessário registrar que os corréus não presenciaram os depoimentos das vítimas.

No mesmo sentido é o depoimento do menor
C. H. S. S.
, o qual nega a participação do
apelante no crime.

O apelante, em ambas as fases processuais, nega a autoria delitiva, aduzindo que apenas passou na casa de
Dona Adail
, mãe de
Yuri
, para lhe fazer uma visita e ver como estava, pois a trata como tia, sendo que neste momento a polícia civil chegou no local em busca de
Yuri
.

Relatou que por fazer uso de tornozeleira eletrônica, os policiais também o encaminharam à delegacia sob a alegação de estar no local errado, na hora errada.

Vale consignar que a defesa apresentou a testemunha
Adail Maria da Silva
, a qual confirmou que o
apelante Jean,
passou em sua casa para lhe fazer uma visita e que inclusive lhe ofereceu um café, ocasião em que a polícia civil chegou ao local, realizando a prisão dele e seu filho.

Ao contrário do alegado na sentença - que a prisão teria ocorrido ao amanhecer do dia - segundo o depoimento judicial do policial civil
Roberto Rodrigues de Oliveira,
esta
teria ocorrido por volta das 10hs da manhã;
fato corroborado pelo Termo de Entrega de Preso, que apresenta como horário às 13h00min, portanto está dentro do alegado pelo apelante em depoimento judicial, de que saiu da cidade de Nobres após às 8hs da manhã e, quando chegou à Rosário Oeste passou na Dona Adail.

Acrescente-se a isso que o
apelante
só foi preso no dia seguinte aos fatos, sem qualquer objeto fruto da conduta criminoso, apenas sendo encaminhado a delegacia por estar visitando a mãe de uma dos envolvidos no crime e fazer uso de tornozeleira eletrônica.

Como dito alhures, as descrições repassadas pelas vítimas são por demais frágeis, sem apresentar qualquer especificidade, podendo ser encaixadas em qualquer pessoa comum do povo, não podendo servir como fundamento para uma condenação penal.

Vejo que os corréus, os quais colaboraram amplamente para a elucidação dos fatos, foram veementes em negarem a participação do
apelante,

não podendo ser desconsiderada tal contribuição, ante o frágil reconhecimento realizado pelas vítimas, as quais se basearam, tão somente, na compleição física, que não se mostra suficiente para apontar a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“A autoria delitiva atribuída a acusado, com base exclusivamente no porte físico, estatura e tom de pele, conquanto idônea a esboçar indícios de autoria, não se mostra suficiente para sedimentar um juízo de certeza exigido pelo decreto condenatório, à míngua de outros elementos de convicção que demonstrem a cabal participação do acusado na execução do delito.” (TJMT, Ap nº 114999/2017)

(N.U 0003199-76.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)

A probabilidade de o
apelante
ter praticado as condutas ilícitas
Roubo Majorado e Corrupção de Menor
constitui mera conjectura incapaz de autorizar um juízo condenatório; is
so porque é vedado ao Poder Judiciário presumir a ocorrência de fato criminoso, o que impende dizer, havendo dúvida quanto à existência de um fato criminoso ou sua autoria, necessária a aplicação do brocardo
in dubio pro reo.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância e do delito de organização criminosa
, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1013178-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) destaquei

“Cediço que para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade;
in
casu, a dúvida deve laborar em favor do apelante, a teor do aforismo
in dubio pro reo
, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação consiste em declaração extrajudicial não ratificada sob o crivo do contraditório, mas tão somente referida, de modo indireto e questionável, em juízo.

Logo, impõe-se retificar o édito condenatório prolatado na instância singela, resultando em juízo de absolvição

Apelo conhecido e provido.”

(N.U 0000333-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal, deixam dúvidas quanto à autoria delitiva por parte do
apelante
, devendo esta dúvida militar em seu favor, em atenção ao principio
in dubio pro reo,
motivo pelo qual
concluo pela absolvição.
Operada a absolvição, resta
prejudicada a tese de readequação da pena-base
.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Yuri da Silva Santos
. Por outro lado,
dou provimento
à apelação criminal interposta por

Jean da Silva Nonato
,
para
absolvê-lo
dos crimes previstos nos
arts. 157, § 2°, inciso II e inciso V, § 2°-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022